Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-41.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS E DEFEITOS SURGIDOS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E DA CONSTRUTORA. SENTEÇA MANTIDA.
1. Desnecessária a realização de perícia para aferir a existência, extensão e responsabilidade sobre as infiltrações do imóvel, haja vista os elementos de prova constantes nos autos permitirem o bom julgamento do feito. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada
2. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas (incorporadora e construtora) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado -, impondo a todos o vínculo da solidariedade.
3. Na hipótese, o autor firmou contrato de compra e venda de um terreno com a primeira ré/recorrente, incluída a construção de uma casa. Após a entrega do imóvel, apareceram infiltrações nas paredes, que persistem mesmo após tentativa de conserto.
4. Os defeitos são admitidos pelas rés que atribuem a responsabilidade uma à outra. A recorrente, inclusive, enviou ao autor orçamento elaborado após análise feita por “técnico de confiança” da empresa no valor de R$ 21.865 (ID 78448795).
5. Se a incorporadora contratou a empresa de engenharia para a construção da fundação e toda a parte estrutural do imóvel (cláusula segunda, contrato ID 78448687), ficando esta responsável pelo acabamento da obra, conforme afirmado em contestação (ID 78448796, pág. 12), ambas participaram da cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente pelos vícios apresentados.
6. Mesmo se não fosse executora de parte da construção, a incorporadora é, juntamente com o construtor contratado, responsável pela solidez e segurança da edificação. (REsp: 884367DF 2006/0196037-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2012)
7. Assim, deve ser privilegiada a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento dos danos materiais referentes à reparação dos vícios construtivos.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.